Tribunal: CARF
Processo: 10675.003119/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003119/2004-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.183 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
TRANSCOL TRANSPORTE COLETIVO UBERLANDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/03/2004, 19/05/2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÕES ELETROBRÁS. VEDAÇÃO
LEGAL. MULTA ISOLADA DE 75%. ART. 18 DA LEI No 10.833/2003.
O lançamento de ofício será realizado nas hipóteses de compensação indevida
quando o crédito ou o débito não for passível de compensação por expressa
disposição legal.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Existindo lei vigente que exige a aplicação de multa de 75%, não
cabe ao Colegiado a apreciação de eventual violação da norma aos Princípios
Constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003119/2004-97
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de PIS pago a menor e multa de
75% relativa a compensação indevida de débitos PIS, apreciada nos autos do Processo
Administrativo no 10675.000830/2004-90, por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no
0610900.2004.00704-0.
Como se extrai dos autos, por meio do Processo no 10675.000830/2004-90, o
contribuinte apresentou Pedido de Restituição e Declarações de Compensação referente a
empréstimo compulsório de obrigações das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás.
A Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, por meio de Despacho Decisório,
indeferiu o Pedido de Restituição e não homologou as compensações declaradas por entender
que a Receita Federal não era competente para autorizar a restituição/compensação de tributos e
contribuições por ela administrados com créditos decorrentes de Empréstimo Compulsório
recolhido à Eletrobrás.
Em virtude da decisão, foi lavrado o presente processo, para lançamento das
multas prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 e art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem como a
constituição da diferença de PIS apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que, por unanimidade, entendeu por (i) não
instaurado o litígio quanto às exigências derivadas das diferenças apuradas entre o valor
escriturado e o valor declarado e (ii) que o lançamento é procedente em relação à multa isolada
aplicada, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2000, 2001, 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela interessada.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA
ISOLADA.
Constatada, em declaração prestada pelo sujeito passivo, a compensação indevida em
face da pretensão de utilização de crédito de natureza não-tributária, cabível, por
previsão legal, a exigência da multa isolada de 75%.
Lançamento Procedente”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com os seguintes tópicos:
a) Da compensação considerada indevida: Defende a procedência da
compensação;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

b) Dos créditos utilizados na compensação: Alega a natureza tributária dos
créditos com a Eletrobrás;
c) Da competência da Receita Federal do Brasil para administrar o Empréstimo
Compulsório;
d) Da similitude entre as obrigações e/ou cautelas da Eletrobrás e dinheiro;
e) Da solidariedade passiva da União;
f) Da ausência de dispositivo legal que veda expressamente a compensação;
g) Do efeito confiscatório da Multa de Ofício;
h) Do expurgo da Multa;
i) Do Respeito à capacidade contributiva;
j) Da não configuração de suposta compensação indevida;
Em julgamento no dia 04 de setembro de 2008, foi declinada competência para o
Terceiro Conselho de Contribuintes.
Novamente em pauta na data de 27 de setembro de 2018, o recurso foi convertido
em diligência para “sobrestar o julgamento do presente processo administrativo até que haja
ulterior e definitiva decisão no âmbito do processo administrativo n. 10675.000830/2004-90”.
Sobrestado o julgamento na Unidade de Origem, retornaram os autos ao CARF
para julgamento, com cópia anexada do Despacho que rejeitou o recurso especial interposto pelo
contribuinte, sem possibilidade de interposição de agravo, tendo sido a recorrente cientificada
por meio de Edital.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Dele tomo
parcial conhecimento pelo que abaixo será exposto.
Os fatos já foram exaustivamente tratados no âmbito do Relatório.
Como se nota, o Pedido de Restituição e as Declarações de Compensação foram
apreciadas em outro Processo Administrativo, de número 10675.000830/2004-90. Naquele
processo, principal, foi apreciado o crédito oposto à Fazenda Pública e, em todas as instâncias,
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

houve o indeferimento do pleito do contribuinte, com decisão definitiva em âmbito
administrativo, regularmente cientificada.
Dessa forma, serão conhecidos neste Processo Administrativo somente os
argumentos específicos em relação ao Auto de Infração lavrado em decorrência da não
homologação das compensações, com lançamento das multas previstas nos art. 44, I, da Lei no
9.430/96 e art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, de já adianto o não conhecimento dos argumentos relativos ao Pedido
de Restituição e à Declaração de Compensação, apreciados no bojo do processo no
10675.000830/2004-90.
Quanto às diferenças de Contribuição para o PIS, no valor original de R$
11.404,45, o Colegiado de primeira instância já apregoou sua constituição definitiva ante a
ausência de questionamento.
Por fim, resta a apreciação dos argumentos relativos ao lançamento das multas.
A recorrente defende inicialmente o caráter confiscatório da multa em apreço,
bem como o desrespeito ao princípio da capacidade contributiva. Em seus argumentos,
majoritariamente apoiado em matéria doutrinária, destaca a necessidade de cancelamento ou
redução da multa, dada a violação aos preceitos constitucionais vigentes, posto que a multa
aplicada no percentual de 75% vai além de qualquer limite razoável.
Ressalta também que a possibilidade de redução da multa em 50%, na hipótese de
pagamento, ou 40% se for requerido o parcelamento, evidencia a mensuração da alíquota por um
critério amoral.
Ainda fundamentando-se no texto constitucional e em doutrina sobre o tema,
defende ainda a violação do Princípio da Capacidade Contributiva, tendo em vista a multa
aplicada no percentual de 75% atingir, diretamente, sua capacidade econômica.
Pois bem, como se percebe, as alegações da recorrente se resumem a análise da
norma vigente sob um aspecto constitucional, defendendo a todo momento a violação de
princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
Por mais que possuam grande valor jurídico, não cabem aqui ser apreciada a
obediência dos princípios constitucionais pela norma em vigor, dada a incompetência deste
Conselho para tanto.
A legislação vigente à época, de observância obrigatória pelo CARF, é simples e
direta, como abaixo se transcreve:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente das hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

[...]
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
MP no 2.158-35:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos lançamentos de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”
Ora, existindo Lei vigente determinando a imposição de multa de alíquota de
75%, não cabe a este Tribunal Administrativo a sua desconsideração ante possível
inconstitucionalidade da norma.
Essa é a previsão do Regimento Interno do CARF bem como do texto sumulado
abaixo exposto:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta forma, devem ser afastados os argumentos relativos ao caráter confiscatório
da multa e à desobediência ao Princípio da Capacidade Contributiva.
Ainda em relação à multa exigida, a recorrente traz tópico denominado de “do
expurgo da multa”.
Em síntese, apesar de difícil compreensão do que exatamente pretende defender,
destaca que, enquanto não prolatada decisão definitiva sobre o pedido de restituição, nos termos
do art. 21, §4o da IN SRF no 210/2002, deve permanecer a extinção do crédito tributário sob
condição resolutória, ou seja, não haveria sentido na imposição de multa até que se tenha decisão
definitiva em relação ao crédito.
Conclui ainda destacando que, nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN,
os procedimentos adotados pelo contribuinte estão de acordo com a legislação e merecem a
exclusão das penalidades.
Não procede.
A imposição de multa é poder-dever da administração pública. Constatada a
ocorrência da infração, deve o Auditor-Fiscal realizar o lançamento, sob pena de
responsabilização funcional, não devendo aguardar o desfecho do Processo Administrativo
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

Fiscal relativo à compensação, com decisão definitiva em âmbito administrativo, para só então
efetuar a autuação.
Nesse sentido inclusive a Lei no 10.833, de 2003 previu a reunião dos processos
de compensação e multa para julgamento unificado, reunião esta que não foi possível neste autos
tendo em vista que o processo principal encontrava-se em situação de julgamento avançada.
O citado art. 21, §4o, da IN SRF no 210/2002 em nada auxilia a recorrente:
“IN SRF no 210/2002:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
[...]
§ 4o O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da
"Declaração de Compensação".”
De fato, foi permitido ao contribuinte vincular Declarações de Compensação ao
Pedido de Restituição, entretanto, a restituição e a compensação foram apreciadas em conjunto,
não cabendo que se falar em “pendência” de decisão administrativa, afinal, a Instrução
Normativa refere-se à decisão administrativa do Auditor-Fiscal e não o desfecho do Processo
Administrativo Fiscal.
Quanto ao argumento de que o art. 100, parágrafo único, possibilitaria a exclusão
da multa dada a observância de todos os procedimentos exigidos pela legislação, pouco há o que
se falar, até mesmo em virtude do raciocínio não ter sido desenvolvido pela recorrente.
Em síntese, não se observa aqui o cumprimento de todos os procedimentos
previstos pela legislação, afinal, a ilegalidade da compensação foi o motivo da lavratura do Auto
de Infração. Ademais, perde o sentido tratar do cumprimento de normas complementares objeto
do art. 100 do CTN quando constatou-se o descumprimento direto de Lei.
Desta feita, improcedente os argumentos quanto à exclusão da multa de ofício.
Por fim, a recorrente defende a não configuração da “compensação indevida”
capitulada no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, que aqui tomo a liberdade de novamente expor:
““Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente das
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

[...]
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
MP no 2.158-35:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos lançamentos de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;”
Nos termos do recurso, não ficou configurada qualquer das hipóteses normativas
ensejadoras da multa de ofício, posto que não existe disposição legal impossibilitando a
compensação, o crédito é de natureza tributária e não houve a constatação da prática das
infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Assim, a hipótese fática não se subsume a nenhuma das previsões normativas
elencadas no art. 18 da Lei no 10.833/2003, e, fundamentando-se em matéria doutrinária,
inclusive emprestada do direito penal, conclui pela necessidade de cancelamento da multa.
Antes de mais nada, necessário relembrar, o mérito da compensação não está
sendo julgado neste processo administrativo, mas sim nos autos do processo no
10675.000830/2004-90, já julgado definitivamente em esfera administrativa.
Lá foi constatada a ilegalidade da compensação efetuada, conforme abaixo se
resume:
“Acórdão no 303-32.532
Sessão de 09 de novembro de 2005
Relator: Sílvio Marcos Barcelos Fiúza
Restituições diversas. Restituição e/ou compensação de obrigações da ELETROBRÁS
oriundas de empréstimo compulsório com tributos administrados pela SRF. Inexistência
de previsão legal. Não é de competência da Secretaria da Receita Federal a realização
de compensação tributária que não seja advinda de créditos tributários por ela
arrecadados e administrados.
Recurso Negado.
[...]
"Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei n° 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir,
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a cie restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos c
contribuições sob sua administração."
Posteriormente, os artigos 73 e 74 acima transcritos, alterados pelas Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003 e pelo Decreto n° 2.138/1997 e IN SRF n° 210/2002,
regulamentaram o instituto da compensação, sem contudo, prever, em nenhum
momento, a possibilidade de uso das obrigações da Eletrobrás em questão.
Portanto, da leitura dos dispositivos acima colhidos, note-se claramente que à
Secretaria da Receita Federal só é possível compensar tributos sob sua
administração. Em outras palavras, a compensação só pode ser efetivada se a
Secretaria da Receita Federal for a um só tempo o órgão administrador do valor
devido a União, bem como aquele competente para efetuar a restituição do
indébito.”
Percebe-se que restou concluído no processo principal a ilegalidade da
compensação efetuada, sendo contrária ao disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em verdade, se fosse procedente o argumento da recorrente da inexistência de
subsunção do fato à norma, não se falaria sequer de não homologação da compensação, quanto
mais da incidência da multa de ofício.
Em outros julgados desse Conselho, a ilegalidade da compensação utilizando-se
de crédito com a Eletrobrás também foi reconhecida, inclusive com manutenção da multa de
ofício prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, como abaixo se transcreve do Acórdão no
3302-007.246:
“Acórdão no 3302-007.246
Sessão de 17 de junho de 2019
Relatora: Denise Madalena Green
ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 2010
INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RESPONSABILIDADE
DA ELETROBRÁS.
E incabível, por falta de previsão legal, a compensação, no âmbito da Receita Federa do
Brasil, de valores correspondentes a cautela de obrigações da Eletrobrás, decorrentes de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica, instituído pela Lei n° 4.156/62 e
Regulamentado pelo Decreto a Lei n° 68.419/71. Nos termos dessa legislação, é de
responsabilidade da Eletrobrás o resgate os títulos correspondentes.
[...]
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE
TERCEIROS.
Cabível a aplicação e exigência de multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o valor do débito tributário objeto de compensação indevida, considerada “não
declarada” por utilização de direito creditório de terceiros e/ou não administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]”
Deve ser levado em conta que grande parte dos precedentes foram objeto de
compensações apresentadas após a publicação da Lei no 11.051, de 2004, que incluíram
expressamente a figura da “compensação não declarada” nas hipóteses do §12 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, dentre as quais figuram as compensações referentes a tributos e contribuições
não administrados pela Receita Federal:
“Art. 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I – previstas no §3o deste artigo;
II – em que o crédito: (incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros;
b) refira-se a “crédito-prêmio” instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal – SRF.”
Apesar do §12 ter sido incluído somente em dezembro de 2004, após as
compensações, a vedação legal, como concluiu o Terceiro Conselho de Contribuintes, já
constava expressa do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, quando exigiu que os tributos
compensados fossem todos administrados pela Receita Federal, não cabendo aqui, no julgamento
da multa, ser alterado entendimento com decisão definitiva na esfera administrativa.
Dessa forma, tendo sido a compensação indevida objeto de expressa disposição
legal, correta a aplicação da multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, no percentual
estabelecido pelo art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
Sendo todos os outros argumentos apresentados voltados para o mérito da
restituição/compensação, resta apreciado todo o recurso voluntário na parte conhecida.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.183 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.003119/2004-97

Por tudo exposto, VOTO por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário,
para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital